Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700283-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL GOMES MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANOTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante usufruto de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável, pois evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 4. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu com circunstância judicial desfavorável, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que faz jus a causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida; b) artigos 33, § 3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 33, § 3o, do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O fato de o agravante ter se envolvido em outros processos pela prática do ato infracional, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. Precedente.” (AgRg no REsp n. 2.122.977/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). E também: “sendo valorada de forma negativa a circunstância judicial referente aos antecedentes, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no REsp n. 2.019.862/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009